Tribunal: TJMT
Processo: 1005523-27.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005523-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVANTE), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (AGRAVADO), CARLOS TREVISAN - CPF: 283.863.371-68 (AGRAVADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (AGRAVADO), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – PEDIDO DE BAIXA DE AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA – INVIABILIDADE
- REQUISITOS DO ART. 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando tratar-se de pedido de tutela de urgência incidental, que pode ser requerido e concedido a qualquer momento, dentro da fase de instrução do processo, nos termos dos artigos 294 e 295 do CPC, nada há o que se falar em preclusão.

Não estando presente o fundado receio de dano irreparável ou de reparação o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em pedido de tutela incidental requerida em desfavor de
CARLOS TREVISAN, TATIANA TREVISAN, RODRIGO TREVISAN e THAIS TREVISAN DOMINGUES
indeferiu a baixa da averbação do imóvel matriculado sob o n.º 5.120.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de
“
Ação de Obrigação de Fazer onde as Partes são sócios da empresa "UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.", em que os Agravados buscam compelir o seu genitor/Agravante a realizar a transferência dos imóveis elencados na inicial, dos quais o Agravante é proprietário do percentual de 50% da área total, para a empresa Umuarama. Conforme narrado, o percentual dos 50% (cinquenta por cento) cujo Agravados requerem a transferência para a empresa Umuarama Participações correspondem a integralidade da propriedade do Agravante sobre as áreas, sendo que os outros 50% pertencem a sua ex-cônjuge, mãe dos Agravados, consoante da minuta de acordo realizado no divórcio (doc – sigiloso). Ressalta-se que o Agravante ainda possui mais uma filha menor (Sophia Trevisan) que não integra o quadro societário da empresa Umuarama, por isso, de proêmio, a transferência da totalidade dos imóveis do Agravante para a Empresa prejudicaria a legitima de Sophia que ficaria em nítida desvantagem em relação aos outros irmãos, sendo tal escopo vedado por Lei. Recebida a inicial, o pedido de tutela de urgência formulado pelos 4 (quatro) filhos, ora Agravados, foi deferido parcialmente determinando-se tão somente a expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis dos respectivos bens, para fazer constar a averbação acerca da existência da ação de origem à margem dos imóveis do Agravante Carlos Daly Dalcol Trevisan, conforme decisão de ID. 66203560. Na petição de ID. 77488568, o Agravante compareceu aos autos demonstrando os inúmeros motivos pelos quais não transferiu seus imóveis para a empresa, destacando-se o cerne da discussão em três vertentes: (i) A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO uma vez que os imóveis em questão estão em condomínio com sua exesposa, que não anuiu com a transferência para a sociedade limitada; (ii) O risco de ser conduzido a insolvência com a transferência de todos os imóveis e oportunizar a FRAUDE À EXECUÇÕES diante das inúmeras ações em que figura como devedor; (iii) Bem como demonstrou que a pretensão dos Agravados se encontra fulminada pela PRESCRIÇÃO DECENAL, uma vez que a ação foi proposta mais de 10 anos após a assinatura do contrato que enseja a relação obrigacional. Dessas considerações, foi formulado pedido de tutela de urgência incidental, em que se requereu o cancelamento da averbação da ação de obrigação de fazer tão somente em relação a matrícula de nº 5120, com o intuito de comercializar oimóvel para saldar as dívidas que colocam em risco a área de 9.998 ha registrada na matrícula de n° 5.119, de interesse de todos os envolvidos na presente demanda. Destarte, ao apreciar o pedido do Agravante, o juízo “a quo” indeferiu o pedido.

No entanto, a urgência é plausível e incontestável vez que a área pertencente – a todas as partes aqui envolvidas - está na iminência de ser determinada a hasta pública, sendo que a tutela de urgência visa a liberação de área menor para venda, no sentido de negociar o débito e evitar que ocorra o leilão.”

Expondo os fundamentos que entende relevantes, requer, ao final, que “
Seja concedido o EFEITO ATIVO ao presente recurso de agravo de instrumento para o fim de determinar o cancelamento da averbação do registro da ação de n°1031374-76.2021.8.11.0041 junto a Matrícula de n° 5.120, registrada junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga; b) No mérito, seja o presente recurso recebido, conhecido e PROVIDO em todos os seus termos, de modo que seja deferida a tutela de urgência vindicada nos autos de origem, para determinar o cancelamento da averbação da presente ação junto a Matrícula de n° 5.120, registrada junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga de modo a oportunizar a venda do imóvel e, com seu fruto, a negociação/quitação do débito pelo Agravante de modo a evitar que as demais áreas sejam expropriadas, nos fundamentos fático-jurídicos acima alinhados.”

A liminar restou indeferida.

Em contrarrazões, os agravados sustentam, de início, a ocorrência da preclusão e, no mérito, requerem o desprovimento do recurso.

O agravado se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, DR. JOSE ZUQUETI, entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em pedido de tutela incidental requerida em desfavor de
CARLOS TREVISAN, TATIANA TREVISAN, RODRIGO TREVISAN e THAIS TREVISAN DOMINGUES
indeferiu a baixa da averbação do imóvel matriculado sob o n.º 5.120.

De início, tem-se que não há o que se falar em preclusão, visto que se trata de pedido de tutela de urgência incidental, que pode ser requerido e concedido a qualquer momento, dentro da fase de instrução do processo, nos termos dos artigos 294 e 295 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE ALTERAÇÃO NO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO EXPRESSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CABIMENTO. - Conforme versa o art. 295, do CPC, a antecipação de tutela, mecanismo que visa resguardar provável direito ameaçado de lesão, pode ser postulada após a Petição Inicial, de modo incidental - A aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 81, do CPC/2015 é devida à parte que procede de modo temerário em incidente ou ato do processo, alterando a verdade dos fatos e obstaculizando o regular andamento do feito.
(TJ-MG - AI: 10000205586837001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Posto isto, afasto a alegada preclusão.

Quanto ao pedido de cancelamento da averbação, o presente recurso, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, como salientado em liminar,
de acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, tampouco o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão do efeito pretendido, posto que não evidenciada qualquer ilegalidade na averbação,
havendo necessidade de se apurar melhor os fatos alegados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Não estando presente o fundado receio de dano irreparável ou de reparação o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. II - O pedido de cancelamento da averbação não se mostra prudente, uma vez que o acórdão 807.130 ainda não transitou em julgado, e a averbação na matrícula do imóvel também tem por objetivo a publicidade perante terceiros de que sobre o imóvel pende a restrição, ao passo que o seu cancelamento dá ao proprietário o direito de dispor do bem no momento em que bem entender, antes mesmo do julgamento final do Recurso Especial perante o Eg. STJ. III - Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-DF 20160020017143 0002067-10.2016.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2016 . Pág.: 186/194)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR – INDEFERIMENTO – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da publicidade se destina a dar conhecimento a terceiros interessados, visando proteger o adquirente de boa-fé, devendo ser, tão-somente, averbada no registro do imóvel a existência da ação e seu pedido, com o fim de evitar eventual alegação de desconhecimento do litígio por terceiros.
(TJ-MT - AI: 10032274220168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/02/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BAIXA DA RESTRIÇÃO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU COMPROVADO QUE O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE É DIVERSO DA ÁREA QUE FOI DIRECIONADA A RESTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – ANÁLISE QUE EXIGE A DILAÇÃO PROBATÓRIA, FRENTE À COMPLEXIDADE DO CASO – PROPRIEDADE SUB JUDICE EM AÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DO DANO - MAIOR POTENCIALIDADE DE PREJUÍZO COM A BAIXA DA RESTRIÇÃO PRETENDIDA DO QUE COM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-PR - ES: 00602126820208160000 PR 0060212-68.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 29/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

A autoridade de 1º grau, ao indeferir o pedido, sopesou pela ausência de perigo na demora, nos seguintes termos:

“O réu requer a baixa da averbação do imóvel, matriculado sob o n. 5.120, ao argumento que com sua venda quitará débitos, entre elas as que envolvem o Banco do Brasil (exequente no processo n. 1014507-47.2017.811.0041).

Registro que o pedido de baixa da averbação que recai sobre o referido imóvel e dos demais constantes na decisão (de ID 66203560) já foi um dos pedidos nos autos da ação de nulidade de ato jurídico com pedido liminar, n. 1041863-75.2021.811.0041, ajuizada pelo ora réu em face dos ora autores. Referida ação foi extinta nesta data, em razão do pedido de desistência.

Naquela ação indeferi o pedido de baixa de averbação, por não vislumbrar os requisitos autorizadores.

Neste processo, de igual modo, não verifico o prejuízo da demora, tampouco a probabilidade do direito em favor do réu. Afinal, o acordo realizado entre o réu e Maria Madalena data do ano de 2018, ou seja, há mais de três anos.

Por fim, o réu deixou de demonstrar que o imóvel penhorado, matrícula n. 5.119, será levado a hasta pública, sendo que inexiste qualquer menção de avaliação e/ou valor estimado para o leilão e que é abaixo de mercado. Deste modo, indefiro a tutela de urgência incidental.”

De fato, da análise dos autos, não há o que se falar em perigo da demora, porquanto a simples narrativa de prejuízos financeiro do agravante e a possibilidade do bem ir a leilão,
sem haver qualquer indicativo nesse sentido, não é suficiente a demonstrar a urgência na apreciação do pedido,
em especial porque o acordo realizado é datado de 2018, quase quatro anos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE BAIXA DE AVERBAÇÃO – PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA E PERIGO DE DANO – CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO – AVERBAÇÃO QUE PERDURA POR QUASE 14 ANOS, SEM INSURGÊNCIA DA PARTE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS COM RELAÇÃO À URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDAAGRAVO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00632072020218160000 Curitiba 0063207-20.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 01/04/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022)

Presume-se, portanto, que é perfeitamente possível aguardar a sentença, com apreciação da questão em caráter exauriente e observância ao princípio do contraditório, eis que não apresentado qualquer indício de prova em sentido contrário.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022